Tribunal: TCU
Processo: 040.001/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 11a Brigada de Infantaria Leve, em desfavor de Francislene dos Santos Fidelis, em razão de recebimento irregular de pensão de ex-combatente por pensionista filha não inválida, e que completou 21 anos, em 23/6/2012, condição que extinguiu o seu direito de continuar a receber a pensão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata de pensão de ex-combatente cuja beneficiária, Francislene dos Santos Fidelis, na condição de filha não inválida, continuou recebendo os pagamentos mesmo após completar 21 anos de idade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 16, I, 17 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Francislene dos Santos Fidelis; 9.2. julgar regulares as contas de Francislene dos Santos Fidelis, dando-lhe quitação plena; 9.3. notificar a responsável e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.